Tribunal: TJBA
Processo: 8000771-57.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000771-57.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MATEUS SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA MINIMAMENTE URBANIZADA. SERVIÇO ESSENCIAL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível em ação de obrigação de fazer proposta por MATEUS SILVA SANTOS contra COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, buscando instalação de energia elétrica em sua residência no Jardim Burundanga/Beira Rio, Canavieiras/BA, além de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a ligação da energia e condenando a ré ao pagamento de danos morais, distribuindo a sucumbência reciprocamente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o autor possui legitimidade ativa para pleitear o fornecimento de energia elétrica na localidade; (ii) saber se é possível determinar a ligação de energia elétrica em imóvel supostamente localizado em área de preservação permanente; (iii) saber se há danos morais indenizáveis e qual o valor adequado da reparação.

III. Razões de decidir

3. O autor demonstrou vínculo fático com a localidade e interesse jurídico no serviço, sendo suficientes os documentos apresentados para configurar sua legitimidade ativa, especialmente considerando sua condição de hipossuficiência e o fato de tratar-se de pedido de ligação nova em área ainda em desenvolvimento.

4. A energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável à dignidade da pessoa humana, não podendo sua negativa basear-se exclusivamente na alegação de localização em área de preservação permanente quando já existe fornecimento a outros moradores da mesma localidade.

5. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade permite concluir que o pedido de fornecimento de energia elétrica, isoladamente, não ocasiona danos ambientais na área de preservação, especialmente quando há situação urbana consolidada com outros imóveis já atendidos pelo serviço.

6. A inércia prolongada da concessionária em atender solicitação de serviço essencial configura dano moral indenizável, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento e justificando reparação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso do réu desprovido e recurso do autor parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apel
ações Cíveis Simultâneas
nº.

8000771-57.2021.8.05.0043
,
da comarca de
Canavieiras
, em que figura
m
, simultaneamente, como apelantes e apelado
s,
COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e

MATEUS SILVA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DA
RÉ

E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR,
pelas razões adiante explanadas.